Tribunal: STF
Processo: AI 753886
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (EXTRATOS DE CONTA BANCÁRIA). ARTS. 5º, II,
   LIV, LV, E 93, IX, DA CF.  FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.

1.	Inviável o 
   processamento de extraordinário para debater matéria 
   infraconstitucional, sob o argumento de violação aos artigos 5º, 
   II, XXXVI, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Afronta, se 
   existente, seria indireta.
2. 	Decisão fundamentada, embora 
   contrária aos interesses da parte, não configura negativa de 
   prestação jurisdicional. Precedentes.
3.	Agravo regimental 
   improvido.